Tribunal: TJDFT
Processo: 0721846-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721846-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA LUISA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO LUIZ ROCHA DE NORONHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto pela Autora, Terezinha Luisa Rocha, em face da r. decisão (ID 235329798, na origem) que, em Ação de Conhecimento proposta contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido para cessar as retenções de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, em razão de ser portadora de alienação mental (demência). Nas razões recursais (ID 72433664), alega, em síntese, que a moléstia que a acomete enquadra-se na hipótese legal de isenção de imposto de renda. Invoca o enunciado da Súmula 598 do STJ, que dispõe que “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”. Salienta que este eg. Tribunal de Justiça já sentenciou que a interdição era necessária diante da alienação mental, enquadrando-se a moléstia no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713 de 22/12/1988. Aduz ter instruído os autos de origem com os relatórios médicos e a sentença de interdição da Agravante, que servem como meio de prova, como diz a súmula do c. STJ. Requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para isentá-la do imposto de renda. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A Lei no 7.713/1988, que disciplina o imposto de renda, foi regulamentada pelo Decreto no 9.580/2018, no qual o art. 35, inciso II, alínea “b” e § 4o, orienta que: “Art. 35. São isentos ou não tributáveis: [...] II - os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas: [...] b) os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e aqueles percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou da reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, caput, inciso XIV ; e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o); [...] § 4o As isenções a que se referem as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput aplicam-se: I - aos rendimentos recebidos a partir: a) do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a doença for preexistente; b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão; ou c) da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial; II - aos rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia grave atestada por laudo médico oficial, desde que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, ainda que se refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave; e III - à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.” Segundo enunciado da Súmula 598 do c. STJ “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”. Nesse contexto, como consignado na r. decisão agravada, “a constatação da doença grave alegada demanda análise rigorosa dos elementos de prova apresentados.” (ID 235329798, na origem). Logo, somente após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual será possível ao juízo de primeira instância concluir sobre o enquadramento da enfermidade da Agravante à norma de isenção tributária. Importante acrescentar que, a despeito de alegar a imprescindibilidade dos descontos, não traz qualquer elemento probatório nesse sentido e os contracheques coligidos pela Agravante na origem demonstram que ela recebe em média a quantia mensal líquida de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de proventos de aposentadoria (ID 233331970, na origem). Por fim, registre-se que, caso acolhida a pretensão, os valores descontados indevidamente são passíveis de restituição, observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator